Tribunal: TJES
Processo: 5028152-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028152-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DA COSTA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO NO FINAL DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS E DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (NO PERCENTUAL DE 0,11%), TAXA DE ADESÃO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5028152-96.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO DA COSTA

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, JM MASTER LTDA, HENRIQUE PEREIRA VERDARDO, GUSTAVO TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO NO FINAL DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS E DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (NO PERCENTUAL DE 0,11%), TAXA DE ADESÃO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o vício de consentimento e indução para a contemplação rápida, anunciando imóvel ao invés de carta de crédito. Afirma que o momento da devolução não é ao final do grupo, mas sim, imediatamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve vício de consentimento, bem como, a data da devolução dos valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial), e, não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação rápida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Conclui-se, portanto, que se a recorrente faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 0,11%, devendo ser calculada a retenção com base na duração do contrato. 2. Sobre a restituição devida ao recorrente, incide juros moratórios a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais.

Em suma, narra o autor que no dia 29 de maio de 2023, celebrou com a primeira requerida (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) dois contratos de adesão à consórcio, pertencentes às propostas nº 7069401 e nº 7069409 em planos de 200 meses cada; o quarto requerido (HENRIQUE VEDARDO) negociou com o autor a venda de um veículo oferecido de maneira ardilosa; o funcionário informou que liberaria uma carta de crédito no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) após o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isso feito na presença de seu gerente, GUSTAVO TEIXEIRA (quinto requerido); o vendedor informou que o autor receberia o veículo em 12 dias; o autor passou a ser cobrado em duas faturas no valor de R$ 2.809,90 (dois mil e oitocentos e nove reais e noventa centavos) da empresa ALPHA CONSÓRCIO (segunda requerida), desconhecida até então pelo requerente; o autor solicitou o cancelamento, o que foi negado pelo gerente.

Requer a declaração de nulidade da cláusula penal pela desistência; a condenação da requerida a restituir imediatamente, a quantia integral que o requerente efetivamente pagou, qual seja R$ 19.874,96 (dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos); alternativamente, a condenação de restituição imediata do valor pago pelo autor, descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional; a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10572016), cujo dispositivo restou assim ementado:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5028152-96.2023.8.08.0024:

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em face dos requeridos JM MASTER LTDA; HENRIQUE PEREIRA VERDARDO e GUSTAVO TEIXEIRA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista nos seguintes contratos de consórcio: nº 7069401, grupo S2002, cota 117 e nº 7069409, grupo S2002 e cota 129;

CONDENO as requeridas COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA à devolução da quantia paga pelo requerente LEANDRO DA COSTA, no importe de R$ 9.937,48 (nove mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor pago pelo contrato nº 7069401, deduzida tão somente 0,11% (zero vírgula onze por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor. Após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do 31º dia após o encerramento do grupo, e de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, esta a contar da data do desembolso de cada parcela;

CONDENO as requeridas COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA à devolução da quantia paga pelo requerente LEANDRO DA COSTA, no importe de R$ 9.937,48 (nove mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor pago pelo contrato nº 7069409, deduzida tão somente 0,11% (zero vírgula onze por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do 31º dia após o encerramento do grupo e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela, no momento da restituição.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11111389), sustentando que houve vício de consentimento e indução para a contemplação rápida, anunciando imóvel ao invés de carta de crédito. Afirma que o momento da devolução não é ao final do grupo, mas sim, imediatamente.

As requeridas COOPERATIVA MISTA ROMA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, apresentaram contrarrazões ao ID 10572038, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de hipótese de
manutenção
da sentença guerreada.

Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial), e, não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação rápida.

Em que pese os argumentos do recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

Em relação a taxa de administração, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, a espelho do que indicou a sentença recorrida, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Conclui-se, portanto, que se a recorrente faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 0,11%, devendo ser calculada a retenção com base na duração do contrato.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida ao recorrente, incide juros moratórios a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)